Tribunal: TJMT
Processo: 1026492-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026492-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IGOR RENAN FERNANDES BIAGGI - CPF: 011.182.271-82 (ADVOGADO), ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 108.918.601-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), IGOR RENAN FERNANDES BIAGGI - CPF: 011.182.271-82 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU A ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER RESPONSÁVEL POR CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR E RECAMBIAMENTO. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA PARTE REMANESCENTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de mulher presa preventivamente por suposto envolvimento com tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), cujo pedido principal consistiu na substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do CPP, por ser mãe de criança com menos de 12 anos. Em caráter subsidiário, requereu-se a transferência da custodiada para unidade prisional mais próxima da filha, residente em Campo Grande/MS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
estabelecer se a prisão preventiva imposta à paciente deve ser substituída por prisão domiciliar em razão da maternidade de criança menor de 12 anos;
(ii)
determinar se é cabível a transferência da paciente para unidade prisional em Campo Grande/MS, a fim de viabilizar a convivência com a filha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do pedido de transferência não foi previamente submetida à autoridade coatora, o que caracteriza indevida supressão de instância e impede sua apreciação direta pelo Tribunal.

4.

A prisão preventiva da paciente encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, sendo fundamentada na gravidade concreta da conduta, consistente no transporte de 20,24 kg de maconha em ônibus interestadual, com
indícios
de atuação em organização criminosa.

5.

A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar mostra-se devidamente fundamentada, destacando a ausência de violência ou grave ameaça, mas reconhecendo a existência de situação excepcional, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, bem como do fato de se tratar de conduta organizada e praticada entre diferentes unidades da Federação.

6.

Laudo psicossocial atestou que a filha da paciente está sob os cuidados do pai e dos avós paternos, com suporte afetivo e material adequados, o que afasta a alegação de imprescindibilidade da presença materna para fins de substituição da prisão preventiva.

7.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a relativização do art. 318-A do CPP, desde que presente fundamentação idônea que evidencie risco à ordem pública e a suficiência da rede de proteção da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito e, na parte remanescente, denegada.

Teses de julgamento: “1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318-A do CPP exige análise do caso concreto, podendo ser negada se presentes circunstâncias excepcionalíssimas que revelem risco à ordem pública e se a criança estiver adequadamente assistida. 2. O pedido de recambiamento para unidade prisional mais próxima da família deve ser previamente analisado pela autoridade competente, sob pena de configurar indevida supressão de instância”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 318-A e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 09.10.2018; STJ, RCD no HC no 817.159/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.05.2023, DJe 15.05.2023; STJ, AgRg no HC no 977.664/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, AgRg no HC no 814.664/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: Dr. IGOR RENAN FERNANDES BIAGGI

PACIENTE:
ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
, nos autos da Ação Penal n. 1000127-55.2025.8.11.0003, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
30/12/2024
, em razão da suposta prática do delito supramencionado; vindo a ser o claustro, posteriormente, convertido em prisão preventiva,
a qual segue
mantida até o presente momento, com o indeferimento dos pleitos defensivos por sua substituição por
prisão domiciliar
.

Esclarece o d. impetrante que, em
15/05/2025
, foi proferida
sentença condenatória
no bojo da qual não se reexaminou a necessidade da custódia cautelar, encontrando-se a paciente reclusa cerca de 500 Km (quinhentos quilômetros) de distância de sua filha.
Nesse contexto, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, por se tratar de
genitora de criança com idade inferior a 12 (doze) anos de idade
, inteiramente dependente de seus cuidados, a tornar de rigor a substituição da custódia por
prisão domiciliar
, em atenção ao que dispõe o
art. 318-A do CPP
.

Em especial, observa o d. causídico que a substituição da prisão por domiciliar foi
negada
à paciente com fundamento nas conclusões de laudo psicossocial que atestou se encontrar a filha da paciente, que conta com apenas 03 (três) anos de idade,
sob os cuidados da avó paterna
; ensejo em que defende, à luz do Marco Legal da Primeira Infância, que o desenvolvimento integral da criança depende do vínculo afetivo com a figura materna, de natureza
presumida
e
imprescindível
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a substituição do ergástulo por
prisão domiciliar
e, em sendo indeferida tal pretensão, a
imediata transferência para unidade prisional situada em Campo Grande/MS ou adjacências
, a fim de que possa exercer o direito de convivência com a filha. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 305290860 e ss.

Indeferida
a liminar requerida (ID 305642895), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 306799899.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial extinção do
writ
sem análise do mérito,

especificamente quanto ao pedido de recambiamento da paciente, por não ter sido previamente analisado em primeiro grau, e, na parte remanescente, pela
denegação
da ordem
(ID 312193895).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, acolhe-se o raciocínio elaborado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de que a análise diretamente por este eg. Sodalício do pedido de transferência da paciente para o Estado de Mato Grosso do Sul enseja violação aos princípios do devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição e, por essa razão,
não comporta apreciação
, sob pena de indevida supressão de instância.

Realizando atenta leitura dos documentos colacionados a título de prova pré-constituída, em especial da decisão de ID 305290888,
não se vislumbra
qualquer pronunciamento da autoridade coatora sobre o pedido de transferência e/ou recambiamento da paciente para unidade prisional situada no Estado de Mato Grosso do Sul
, circunstância que
inviabiliza
o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Afinal, como se sabe, ainda que seja desnecessária a formulação de pedido de revogação nos autos originários, quando se pretende a desconstituição da própria decisão que decretou a prisão cautelar, uma vez que o decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado de ilegal,
tal situação
não se estende
a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que
a apreciação por esta i. instância
ad quem
do pleito de transferência de estabelecimento prisional, ainda que em caráter subsidiário, ensejaria indevida supressão de instância
e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que
o
habeas corpus

não deve ser admitido
nesse ponto.

Na mesma toada,
mutatis mutandis
, caminha a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.
(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.
(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Nada obstante, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, registro,
ad argumentandum tantum
, não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a excepcional
concessão de ofício do pleito
, uma vez que, como cediço, a transferência do custodiado, de um estabelecimento prisional a outro, consubstancia questão afeta à
administração penitenciária
e ao
d. juízo responsável pela referida unidade prisional
, uma vez que não é absoluto o direito do preso de permanecer próximo à sua família, devendo o local da segregação cautelar observar, obrigatoriamente, a
conveniência da instrução processual
, bem como da
administração prisional
, inexistindo nos autos elementos suficientes a permitir,
de plano e à míngua de dilação probatória
, o acolhimento da pretensão formulada pelo impetrante.

Nesse cenário, em suma,
ausente flagrante ilegalidade
, concluo se tratar de arguição que deve ser
apreciada pelo d. juízo competente
, sob pena de
indevida supressão de instância.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA
foi presa
em flagrante delito
pela prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Por clareza, consigno que, a paciente já foi
denunciada
e
condenada
como incursa nas respectivas sanções, pois, a teor da narrativa realizada pelo i. representante do
parquet
, no dia
30 de dezembro de 2024
, objetivando a venda e entrega de entorpecentes para consumo de terceiros, bem como pulverização dos ilícitos em outro Estado da federação, durante viagem interestadual de ônibus que realizava a linha Cuiabá/MT com destino final no Rio de Janeiro/RJ,
guardou, trouxe consigo e transportou no interior de sua bagagem, 23 (vinte) e três porções (tabletes) de MACONHA
, com massa bruta de
20,24 kg
, conforme Laudo Pericial Criminal n. 511.3.10.9151.2024.220674-A01.

Consoante se infere da peça acusatória, agentes da Polícia Rodoviária Federal, durante ação de fiscalização voltada à repressão de ilícitos penais, determinaram a parada de um ônibus de transporte coletivo da empresa “Guanabara”. Na sequência, ao procederem à inspeção de rotina no compartimento de bagagens com o auxílio do cão farejador “K9 Zion”, localizou-se substância entorpecente em duas malas identificadas pelos tickets de número 3143908 e 3143909. Após verificação, constatou-se que os volumes pertenciam à ora paciente, que se encontrava acomodada na poltrona de número 35.

Instada a prestar esclarecimentos,
ANDRIELLY
admitiu que transportava maconha, informando aos policiais que recebera a carga na cidade de Campo Grande/MS, com a incumbência de levá-la até o município de Mineiros/GO, mediante remuneração ajustada no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Diante da existência de fundada suspeita, procedeu-se à abertura das bagagens mencionadas, oportunidade em que foram localizados e apreendidos
23 (vinte e três) tabletes de substância com características visuais e odoríferas compatíveis com maconha
, os quais totalizaram, ao final, aproximadamente
20 (vinte) quilos da droga
.

Especificamente no que se refere à
liberdade da paciente
, denota-se que, em sede de
audiência de custódia
, foi
homologada
a prisão em flagrante da paciente e convertido o claustro pré-cautelar em
prisão preventiva
(ID 305290869 - Pág. 3).

Posteriormente, a i. Defesa da paciente requereu ao d. juízo
a quo
a
revogação
de sua prisão preventiva
, sustentando ser cabível, sob outro viés, a
substituição do claustro pela prisão domiciliar
, pleitos que foram
indeferidos
pelo d. juízo
a quo,
nos termos das decisões de

ID 305290874 e ID 305290888.

Ao tempo da prolação da r.
sentença
condenatória, a autoridade judiciária impôs o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, com expedição de guia provisória de recolhimento, vislumbrando-se, outrossim, a interposição de
recurso de apelação
em prol da ora paciente.

Nesse contexto, o d.
impetrante sustenta, como exposto, a ocorrência de
coação ilegal
, aduzindo a
inidoneidade da prisão preventiva
e a necessária
substituição do ergástulo por
prisão domiciliar
, em atenção ao que dispõe o
art. 318-A do CPP
, sobretudo porque se trata de
genitora de criança com idade inferior a 12 (doze) anos de idade
, inteiramente dependente de seus cuidado, com o acréscimo de pedido
subsidiário
, atinente à
transferência para unidade prisional situada em Campo Grande/MS ou adjacências
, a fim de facilitar o convívio familiar.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva e da almejada prisão domiciliar:

Em primeiro lugar, na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste writ encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista pelo art. 313, I, do CPP, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [tráfico de drogas e associação para o narcotráfico] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios suficientes de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento, corrobora a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.56644 e o Laudo Pericial Criminal n.o 511.3.10.9151.2024.220674-A01, que atestou se tratar o material apreendido de
23 (vinte e três) porções de substância análoga à maconha, com massa aproximada de 20 quilos.
(Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 1000127-55.2025.8.11.0003
).

Outrossim, nos termos da r. sentença condenatória, a recorrente
confessou
, em juízo, o cometimento do delito, dando azo, inclusive, ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, alínea ‘d’, do Código Penal.

Nesse ponto, sublinho que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, ainda inexistente no caso concreto, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico (ex vi do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, ao impor o claustro preventivo à paciente, sua imprescindibilidade face à
gravidade concreta da conduta
imputada à custodiada, com destaque à necessidade da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, consoante se depreende do excerto em destaque,
in verbis
:

“(...) Inicialmente, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva ora decretada, neste momento, verifico que
não merece acolhimento.

Isso porque, nos autos n. 1033852-69.2024.8.11.0003, no ID 180628394, recentemente,
foi prolatada decisão que analisou e manteve a custódia cautelar decretada pelo Juízo Plantonista
, vejamos:

“(...) No presente caso, conforme já mencionado pelo Juízo Plantonista, verifico que estão presentes os pressupostos e requisitos para a manutenção da prisão preventiva da autuada para
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
. Ressalto que o
tráfico interestadual
de drogas, evidenciado pelo
transporte da substância ilícita (supostamente adquirida pela autuada em Campo Grande/MS, onde reside, com destino à cidade de Mineiros/GO), evidencia

um elevado grau de organização na empreitada criminosa
. Além disso, a
expressiva quantidade de droga apreendida (20,24 kg de maconha, conforme laudo pericia de ID 179827186)

indica o potencial impacto dessa conduta na disseminação de entorpecentes
, com graves consequências para a coletividade, além de sugerir possível vínculo com organização criminosa. Outro ponto que reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva é a
indispensabilidade do aprofundamento das investigações para identificar e localizar outros possíveis envolvidos na empreitada criminosa
, considerando os indícios de que a autuada não agiu de forma isolada, de modo que a prisão é essencial para evitar que a autuada interfira nas investigações em curso, destrua provas ou dificulte a elucidação dos fatos. Destaca-se ainda que a
ausência de endereço no distrito da culpa agrava o risco de evasão,
pois as informações constantes nos autos indicam que a autuada reside em outro Estado da Federação, no município de Campo Grande/MS. (...)”.

Verifico, portanto, que as razões pelas quais a prisão preventiva da denunciada foi mantida ainda permanecem incólumes, não sendo o caso de revogação da custódia cautelar, nem mesmo de substituição por medidas cautelares diversas.

Assim, INDEFIRO os pedidos de revogação e de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas formulado pela defesa”
(
sic

– ID 305290874
)
– Destaquei.

Com efeito, denota-se que a paciente foi envolvida em organização criminosa voltada à prática do delito de tráfico de drogas, tendo sido presa em flagrante enquanto transportava, para outro Estado da Federação, aproximadamente
20 (vinte) quilos de substância entorpecente análoga à maconha.

Nessa esteira, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, “[...]
nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
” (RCD no HC n. 817.159/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). — Destaquei.

No mesmo sentido, deve ser observado o entendimento consolidado no âmbito deste eg. Sodalício, nos termos do Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT, conforme o qual
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Ainda sobre a hipótese em apreço, o c. STJ dispõe que
“O envolvimento da agravante em tráfico interestadual justifica a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública e prevenir reiteração delitiva”.

(AgRg no HC n. 999.728/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Deste modo,
tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Por outra vertente, pleiteia o d. impetrante a concessão de
prisão domiciliar

à paciente, por se tratar de
genitora de criança com 03 (três) anos idade
, inteiramente dependente de seus cuidados.

Acerca do tema, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a
gravidez
, o
estado puerperal
ou a
maternidade
em relação a
crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em
situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas
duas exceções
aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

No caso concreto, a autoridade judiciária
indeferiu a prisão domiciliar
valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“In casu, apesar de não estarmos diante de crime perpetrado com violência e grave ameaça à pessoa e de agente tecnicamente primária
, as circunstâncias da prática delitiva denotam o periculum libertatis da agente e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social.

Cumpre salientar que, muito embora fosse ideal a efetiva participação da autuada nos cuidados dos infantes, é certo que,
por ocasião da prisão flagrancial, a acusada estava passando pela cidade de Rondonópolis/MT, quando seu ônibus foi parado pela Polícia Rodoviária Federal, mas já havia percorrido quase 500 km de distância, tendo saído de Campo Grande/MS com destino final na cidade Mineiros/GO, de forma que suas condutas, ao que se vê, não estão alinhadas com suas responsabilidades maternas.

Além disso, destaca-se
a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida na posse da autuada (23 tabletes de maconha com massa bruta de 20,24 kg),
indicando possível envolvimento da denunciada com organização criminosa, o que torna a conduta mais reprovável e enseja postura mais rigorosa deste Estado-Juiz.

Ainda, importante destacar que o relatório psicossocial não trouxe nenhum elemento capaz de influir na acertada medida pela prisão preventiva da acusada.

Extrai-se do laudo social que a criança está devidamente assistida pelo seu genitor, Sr. Luiz Henrique, sendo este responsável em suprir as necessidades da infante, com suporte dos avós paternos, Sra. Rosana e Sr. Wellington.

Nesse sentido, destaco a conclusão do relatório psicossocial (ID 182945812):

“(...) Laura encontra-se atendida em seus direitos fundamentais, sob corresponsabilidade entre Sr. Luiz Henrique e seus genitores, Sr. Wellington e Sra. Rosana, com os quais ele coabita, condição que viabiliza flexibilidade e integral apoio ao cotidiano, sustento e cuidados à criança. Outrossim, no Núcleo Psicossocial, contatou-se que Laura interagiu de forma espontânea, afetuosa e salutar com genitor e avó paterna, inexistindo ressalvas.

Considerando-se que vige contexto de amparo, adequação de funções parentais e vínculos afetivos com Laura no âmbito da família paterna, sugere-se a concessão da guarda compartilhada em favor do Sr. Luiz Henrique e seus genitores, Sr. Wellington e Sra. Rosana, consolidando-se situação fática, que se contrapõe às incertezas de condição diversa, ou seja, tentativa de inserção na família materna, que aponta histórico desfavorável.”.

Assim, constata-se a presença de situação
excepcionalíssima que impede a concessão da prisão domiciliar à acusada
”
(
sic
– Decisão, ID 305290888).

Ao que se vê, a paciente foi presa em flagrante em Estado diverso daquele em que residia com a filha, circunstância a qual evidencia parca preocupação com os cuidados com a infante,
Diante desse cenário, embora o d. impetrante sustente ser imprescindível a concessão de custódia domiciliar à paciente, não se pode desconsiderar que
ANDRIELLY
foi
condenada pela prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes
, o que evidencia não apenas que
optou por deixar a infante aos cuidados de terceiros
, mas também que
priorizou a atividade ilícita em detrimento do dever de cuidado e proteção à menor.

Outrossim, nos termos delimitados na r. sentença condenatória, há gravidade concreta da conduta realizada, pois
“o Relatório de Análise n. 73/2025/NI/DERF/ROO (ID 193701482) evidencia a
dedicação da ré à atividade criminosa e seu envolvimento com organização voltada ao tráfico de drogas. Conforme demonstrado no referido documento, os dados extraídos do aparelho celular da acusada revelam que sua conduta não se restringia ao transporte do entorpecente apreendido, mas envolvia contatos com diversos traficantes, inclusive reeducandos custodiados por crimes análogos, negociação direta de valores e quantidades de drogas, além de registros visuais dela própria embalando substâncias ilícitas”
(sic – ID Informações Judiciais, ID 306799899 - Pág. 3) – Destaquei.

Tais circunstância
obstam

a concessão da prisão domiciliar
, nos termos das jurisprudências em destaque:

“(...) 3. Configurada está a situação excepcionalíssima apta a impedir a concessão da prisão domiciliar, porque pontuou o decreto prisional "que a custodiada declarou em audiência que as crianças estão sob a guarda de fato da sua genitora, ou seja, da avó materna, na cidade de Campo Grande. Deve-se ponderar, ademais, a reiteração criminosa e o fato de que o genitor das crianças também está preso por tráfico de drogas, segundo declaração da flagrada". O Tribunal a quo, ao endossar o parecer ministerial ofertado em segundo grau, salientou que não ficou "comprovado que o convívio da paciente seja indispensável aos cuidados das filhas, vez que
a paciente não preocupou em se ausentar de seu domicílio e deixar as menores quando saiu de sua cidade para transportar a droga entre cidades do Estado. Assim sendo, a prisão domiciliar não seria a mais adequada para tal infratora da norma penal, pois demonstrado que a paciente faz do tráfico o seu meio de vida, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga que lhe foi confiada para tráfico interestadua
l e que já fora presa por tráfico e latrocínio (f. 27)". 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 977.664/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. TRÁFICO INTERESTADUAL. PRISÃO OCORRIDA EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS (MAIS DE 57 KG DE COCAÍNA). CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE APONTAM O AFASTAMENTO DELIBERADO DA PACIENTE DE SEUS FILHOS PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO
. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. Agravo regimental improvido”
. (STJ, AgRg no HC n. 814.664/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) – Destaquei.

Demais disso, não se descuida que, muito embora a Quinta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 731.648/SC, já tenha decidido que “
a concessão de
prisão

domiciliar
às genitoras de menores de até 12 anos incompletos
não está condicionada à comprovação da
imprescindibilidade
dos cuidados maternos, que é legalmente presumida
”,
não se dispensa a observância dos demais requisitos legais, tampouco se faz desnecessário analisar as condições nas quais a menor está inserida.

No caso concreto, conforme registrado na decisão vergastada e nos termos do laudo psicológico, a infante
encontra-se sob os cuidados do genitor e dos avós paternos, todos residentes no mesmo imóvel
, evidenciando-se que estes possuem condições de prestar cuidados integrais à menor e de atender a todas as suas necessidades. Ademais, a criança está regularmente matriculada na rede pública de ensino, em período integral, possui carteira de vacinação atualizada e apresenta bom estado de saúde física, tudo a evidenciar que se encontra satisfatoriamente assistida.

Mais do que isso, a equipe pedagógica concluiu que
“
o ambiente familiar em que a criança habita é simples e humilde, mas
aparente ser tranquilo livre de ameaças e riscos que possam prejudicar o seu saudável desenvolvimento.
(...)
A família demonstrava conviver em harmonia. Laura Vitoria apresentou forte vínculo afetivo com o genitor e com a avó paterna
” (
sic
– Laudo Social, ID 305290886 - Pág. 5), indicando que, por ora, os cuidados da genitora podem ser mitigados e supridos por outros entes familiares.

Com efeito, considerando as particularidades do crime atribuído à paciente [tráfico interestadual de entorpecente; apreensão de expressiva quantidade de substância análoga à maconha e ligação direta com outros indivíduos que se dedicam ao cometimento do narcotráfico], bem como as benéficas condições nas quais a sua filha se encontra inserida, torna-se descabida a concessão da prisão domiciliar.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“2.
A teor da jurisprudência desta Casa, a imprescindibilidade dos cuidados maternos, sobretudo aos descendentes inseridos na primeira infância, é legalmente presumida. Contudo, submete-se ao escrutínio das particularidades do caso in concreto
. 3.
Ré condenada por tráfico interestadual de expressiva quantidade de drogas e cujos filhos estão sob os cuidados da avó materna
, uma vez que não mais reside com os infantes. 4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão objurgada pelos próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 868.792/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) – Destaquei.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem
, razão pela qual
mantenho
a prisão preventiva imposta à custodiada.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA
, dado o risco de
supressão de instância
quanto à pretensão de ver a paciente transferida para outro estabelecimento prisional. Na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025